Tribunal: TJPA
Processo: 0802559-94.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802559-94.2023.8.14.0301

APELANTE: CLEBER DE SOUSA FERREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORATIVA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação ordinária de concessão de auxílio-acidente proposta em face do INSS. O agravante alega a existência de sequelas permanentes decorrentes de fratura do planalto tibial direito e do 5º metacarpo da mão esquerda, com dor, limitação de movimentos e dificuldade de locomoção, sustentando que tais limitações configuram redução da capacidade laborativa, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as sequelas resultantes de acidente de trabalho, ainda que de grau leve, configuram redução da capacidade para o trabalho habitual, apta a ensejar o direito ao auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê o auxílio-acidente como benefício indenizatório devido quando, após a consolidação das lesões, houver redução da capacidade para o trabalho habitual, não sendo necessária incapacidade total.

O Tema 416 do STJ (REsp 1.109.591/SC) estabelece que o benefício é devido
ainda que mínima a lesão
, desde que implique necessidade de maior esforço ou limitação funcional para o exercício da atividade profissional.

Embora o laudo pericial não tenha reconhecido incapacidade laboral, descreve dor à flexão forçada, edema residual e discreta debilidade das funções do joelho direito, o que caracteriza redução da capacidade laborativa do segurado, que exercia atividade de office boy, com exigência de constante locomoção e esforço físico.

O magistrado não está vinculado às conclusões do perito, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório (art. 479 do CPC). A descrição objetiva das sequelas e o tipo de atividade exercida justificam o reconhecimento da redução da capacidade.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Regionais Federais é firme no sentido de que a existência de lesão consolidada que reduza, ainda que minimamente, a capacidade laboral enseja a concessão do auxílio-acidente (STJ, AgInt no AREsp 1960327/AM, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13/05/2022; TRF-3, RecInoCiv 5000996-19.2022.4.03.6111, j. 28/07/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A redução mínima da capacidade para o trabalho habitual, resultante de lesões consolidadas decorrentes de acidente, autoriza a concessão do auxílio-acidente.

O juiz não está adstrito ao laudo pericial e pode reconhecer a redução da capacidade laborativa com base em outros elementos de prova.

O termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário, nos termos do art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86, caput e §2º; CPC, arts. 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416 (REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 3ª Seção, j. 23.06.2010); STJ, AgInt no AREsp nº 1960327/AM, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.04.2022; TRF-3, RecInoCiv nº 5000996-19.2022.4.03.6111, Rel. Juíza Marcelle Ragazoni Carvalho, j. 28.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento do Agravo Interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id 28467728) interposto por
CLEBER DE SOUSA FERREIRA
em face da decisão monocrática (Id. 27883688) que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença de improcedência da ação ordinária de concessão de auxílio-acidente ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: a) que a decisão agravada desconsiderou as provas dos autos que demonstram a existência de sequelas decorrentes de fratura de planalto tibial em joelho direito e fratura do 5º metacarpo da mão esquerda, resultando em dor, limitação de movimentos, inchaços e dificuldade de locomoção; b) que, embora o laudo pericial não reconheça incapacidade laboral, há provas de redução mínima da capacidade, suficiente para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do Tema 416 do STJ; c) que o magistrado não está vinculado às conclusões periciais, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios, conforme o art. 479 do CPC; d) que a sentença e a decisão monocrática violaram o art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91, que estabelece o termo inicial do benefício. Requer, ao final, o provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática, reconhecendo o direito ao benefício de auxílio-acidente.

Sem contrarrazões (Id 29680914).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, tendo em vista o atendimento de seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em verificar se o agravante faz jus ao benefício de auxílio-acidente, à luz das sequelas decorrentes do acidente de trabalho que lhe causou fratura no joelho direito (platô tibial) e no 5º metacarpo da mão esquerda. O ponto central reside em determinar se houve redução da capacidade laborativa – ainda que mínima – apta a ensejar o benefício indenizatório previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

A decisão recorrida fundamentou-se no laudo pericial (Id. 26162188), que concluiu inexistir redução da capacidade laborativa do autor, bem como em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência local, concluindo pela ausência dos requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Dispõe o
art. 86 da Lei nº 8.213/91
:

“O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

A norma exige, portanto,
três requisitos cumulativos
:

ocorrência de lesão decorrente de acidente de qualquer natureza;

consolidação das lesões;

redução da capacidade laborativa habitual.

Em reforço, o
Tema 416 do STJ (REsp 1.109.591/SC)
firmou a seguinte tese vinculante:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.”

Assim,
não se exige incapacidade total ou absoluta
, bastando que as sequelas resultem em
redução parcial da capacidade
ou necessidade de
maior esforço
para o desempenho da atividade profissional habitual.

Conforme consta dos autos, o agravante exercia a função de office boy, atividade que demanda esforços físicos consideráveis, especialmente locomoção constante, subida e descida de escadas, transporte de objetos e permanência em pé por longos períodos.

O laudo pericial (Id. 26162188) reconhece a ocorrência do acidente de trabalho e a realização de tratamento cirúrgico no joelho direito, com discreto edema residual e dor à flexão forçada, embora conclua pela ausência de incapacidade laboral atual. Entretanto, a própria perícia descreve discreta debilidade das funções do joelho direito por dor, o que, conforme o precedente vinculante citado, caracteriza redução da capacidade funcional, suficiente para o reconhecimento do direito ao benefício indenizatório.

O auxílio-acidente é devido sempre que, após a consolidação das lesões, restarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima, inclusive quando o segurado, com maior esforço, possa continuar exercendo suas funções. A mera exigência de maior esforço físico para a execução das tarefas profissionais já caracteriza a redução da capacidade laborativa exigida pelo art. 86 da Lei 8.213/91.

Nesses termos, ainda que a perícia não tenha declarado expressamente a incapacidade, a descrição objetiva de dor crônica, limitação de movimento e edema residual é suficiente para concluir pela redução da aptidão física habitual, especialmente considerando a natureza da atividade desempenhada.

Conforme estabelece o art. 479 do CPC, o juiz não está adstrito às conclusões do perito, podendo valorar as provas segundo o seu livre convencimento motivado:

“Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo.”

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. QUEDA NO INTERIOR DO ÔNIBUS. DOCUMENTO DESENTRANHADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. LESÃO IRREVERSÍVEL NA COLUNA. INCAPACIDADE LABORAL DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM ADEQUADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que só há nulidade por inobservância do art. 398 do CPC nos casos em que os documentos juntados pela parte adversa influenciaram o deslinde da controvérsia, gerando prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso dos autos. 2
. É entendimento desta Corte Superior que o juiz não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, pois, como destinatário final da prova, cabe ao magistrado a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento
. 3. O Tribunal de origem concluiu que, embora o laudo pericial tenha apontado que a doença que acomete a recorrida tem tratamento e não causa invalidez permanente, a aposentadoria pelo INSS e a continuidade das dores e limitações à atividade laboral, mesmo após treze anos do diagnóstico, demonstram que a invalidez da recorrida não foi apenas parcial ou temporária. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. O STJ firmou orientação de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, o que não ocorreu no caso em exame. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1960327 AM 2021/0259694-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)”

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AFASTA CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL. DOCUMENTOS MÉDICOS E PERÍCIAS ANTERIORES COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL . LESÃO MÍNIMA. PRECEDENTES DO STJ (REsp 1109591/Sc). TEMA 416/STJ. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS . 1. Trata-se de recurso interposto pelo INSS, em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial de concessão do benefício de auxílio-acidente. 2. Afastada a conclusão do laudo pericial para reconhecer a existência de lesão consolidada e redução da capacidade laborativa, em razão de acidente doméstico, com base em outros documentos juntados aos autos . 3. Na linha de precedentes do STJ, o benefício de auxílio-acidente é devido independentemente do grau da lesão, desde que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 4. Recurso do INSS não provido .

(TRF-3 - RecInoCiv: 50009961920224036111, Relator.: Juiz Federal MARCELLE RAGAZONI CARVALHO, Data de Julgamento: 28/07/2023, 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 07/08/2023)”

Dessa forma, constatada a limitação funcional e o dispêndio de esforço adicional para o desempenho das funções de office boy, é cabível a reforma da decisão agravada, reconhecendo o direito ao benefício indenizatório.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao agravo interno, para reformar a decisão monocrática e reconhecer o direito do agravante ao auxílio-acidente, com base no art. 86, caput e §2º, da Lei 8.213/91, fixando como termo inicial o dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2025